Tribunal: CARF
Processo: 12883.007121/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12883.007121/2009-10
ACÓRDÃO
2401-012.529 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDIBEL SILVESTRE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO
PARCIAL. ART. 150, §4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se de contribuições sujeitas a lançamento por homologação, com
recolhimento parcial, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,
§4o, do CTN, ocorrendo a decadência cinco anos após o fato gerador.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE. NFLD. SUFICIÊNCIA DOS
ELEMENTOS DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade na ciência por edital quando observados os requisitos do
art. 23 do Decreto no 70.235/72, inexistente demonstração de prejuízo ao
direito de defesa. É válido o lançamento que identifica o sujeito passivo, a
matéria tributável, o período de apuração e o montante devido, sendo
desnecessária a individualização nominal de segurados.
ÔNUS
DA
PROVA.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Alegações genéricas desacompanhadas de argumentos e provas concretas
não são suficientes para afastar lançamento. Incumbe ao contribuinte
demonstrar eventual erro na apuração do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do
período de 01/1999 a 03/2000.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.529 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.007121/2009-10
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte ao Conselho de
Recursos da Previdência Social, que foi considerado tempestivo, mas teve o seguimento negado
por deserção ante a inexistência de depósito recursal, de modo que em 28/11/2006 certificou-se o
trânsito em julgado administrativo da decisão.
O crédito foi encaminhado para inscrição em dívida ativa e, após análise da PGFN,
verificou-se que a decisão que negou seguimento ao recurso estava fundamentada em lei
declarada inconstitucional pelo STF, conforme Súmula Vinculante n. 21.
Assim, a Procuradoria determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa e o
retorno dos autos para a esfera administrativa a fim de que o recurso fosse examinado, de modo
que o caso foi encaminhado para o CARF para julgamento e distribuído para minha relatoria.
O recurso de fls. 199/203 foi interposto contra a Decisão n. 15.401.4/128/2005 do
Serviço de Análise de Defesas e de Recursos da Unidade Descentralizada da Receita Previdenciária
em Recife/PE, vinculada à Secretaria de Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n 35.738.039-8, objeto da
lide, foi lavrada em 30/03/2005 e constitui créditos de Contribuições destinadas a seguridade
social e ao Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e Sebrae decorrente de divergências verificadas
no cruzamento entre GFIPS e GPS.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão administrativa que recebeu a
seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.529 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.007121/2009-10
3
1. A empresa é obrigada a recolher, integral e tempestivamente, as
contribuições sociais a seu cargo previstas no art. 22, I e II, “c” e no art. 94 da
Lei 8.212/91.
2. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de dez anos, ex
vi do art. 45 da Lei n. 8.212/91.
Citado por edital, o contribuinte apresentou o recurso em análise, em que
argumenta que ao edital não foi anexada cópia da decisão exarada pela Diretoria da Receita
Previdenciária, o que vulnera o princípio do devido processo legal. Identifica ainda vício na NFLD,
que não teria indicado a base de cálculo utilizada para a apuração dos fatos geradores, pois o
Discriminativo Analítico de Débito (DAD) não aponta quais os segurados e terceiros formaram a
base de cálculo. Afirma que o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) não explicitou quais
os documentos apresentados, além disso o contribuinte não conhece o que seriam os “acréscimos
legais” relacionados com as demais competências, o que prejudica a defesa. Requer a realização
de “prova pericial e a efetivação de novas vistorias, para a comprovação de falhas no processo e
que impossibilitam a ampla defesa e o contraditório. No mérito, afirma que se impõe a revisão dos
valores constantes da NFLD por não expressarem a realidade do fato gerador. Afirma que faltou
um relatório fiscal e que na documentação recebida não constava a legislação que embasou a
fiscalização, o fato gerador e a forma como se chegou ao valor total e aos acréscimos. Defende a
prescrição (em verdade, decadência) pois foram incluídas parcelas de 1999 e 2000 e o prazo para
o direito de ação seria de 5 anos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Como relatado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em
30/03/2005, por meio da qual foram constituídos créditos de contribuições sociais previdenciárias
e de contribuições destinadas a terceiros, decorrentes de divergências apuradas no cruzamento
entre as informações prestadas em GFIP e os recolhimentos efetuados por meio de GPS.
O processo teve sua tramitação administrativa interrompida em razão do não
conhecimento do recurso anteriormente interposto, por deserção, ante a ausência de depósito
recursal. Posteriormente, em virtude da declaração de inconstitucionalidade dessa exigência pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante no 21, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional determinou o cancelamento da inscrição em dívida ativa e o retorno dos autos à
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.529 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.007121/2009-10
4
esfera administrativa para apreciação do mérito do recurso, o que ensejou a redistribuição do
feito a este Conselho.
Passo, inicialmente, à análise das matérias preliminares suscitadas pelo recorrente.
Preliminares
Da prescrição/decadência
O contribuinte suscita a prescrição do crédito tributário, “eis que foram incluídas
parcelas correspondentes aos exercícios de 1999 e 2000, já que é de 05 (cinco) anos o prazo para o
exercício do direito de ação (direito à cobrança de contribuições fiscais e parafiscais), conforme
preceitua o CTN.”
A prescrição não fulminou o crédito em análise pois, nos termos do art. 174 do CTN,
o início da contagem do prazo se dá com a constituição definitiva do crédito tributário. Enquanto
pendente o processo administrativo e suspensa a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151,
III do mesmo código, a prescrição não corre.
A argumentação não é clara. Embora use o termo prescrição, pode-se entender que
o contribuinte, ao questionar a inclusão do período de 1999 e 2000 no recurso administrativo,
está a tratar da decadência.
No caso, o tributo é sujeito a lançamento por homologação, houve o recolhimento
parcial das contribuições (vide item 5 do relatório fiscal, fl. 51), de modo que se aplica a regra do
art. 150, §4o do CTN, conforme entendimento da Súmula CARF n. 99. Assim, a decadência ocorre 5
anos após o fato gerador do tributo.
No caso, o contribuinte foi cientificado do lançamento em 01/04/2005, de modo
que as contribuições relativas ao período de 01/1999 até 03/2000 já haviam sido extintas quando
do lançamento, de modo que se deve reconhecer a decadência deste período.
Nulidades
O recorrente suscita diversas nulidades, tanto em relação ao procedimento de
ciência quanto à própria Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, sob o argumento de violação
ao devido processo legal e cerceamento do direito de defesa. As alegações, contudo, não
merecem acolhida. Vejamos:
Nulidade da ciência por edital
Sustenta o recorrente que a ciência por edital seria nula porque não teria sido
acompanhada de cópia da decisão administrativa proferida em primeira instância.
Nos termos do art. 33 da Portaria MPS n. 520/2004, a ciência dos atos
administrativos pode ser realizada por via postal, por meio eletrônico, pessoalmente ou, quando
frustradas essas formas, por edital. A legislação não exige, como requisito de validade da ciência
por edital, a juntada física da íntegra da decisão administrativa, bastando que o ato seja publicado
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.529 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.007121/2009-10
5
de forma regular, com identificação do interessado e do processo, assegurando-se o acesso
posterior aos autos. Assim, a alegação não pode prosperar.
Nulidade da NFLD por ausência de base de cálculo ou discriminação de segurados
O recorrente alega que a NFLD seria nula por não indicar de forma detalhada a base
de cálculo utilizada, sustentando que o Discriminativo Analítico de Débito não apontaria os
segurados e terceiros que teriam composto a exigência, bem como que o Relatório de
Documentos Apresentados não especificaria os documentos analisados.
Também aqui não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento deve
identificar o sujeito passivo, a matéria tributável, o montante do tributo devido e, quando for o
caso, a penalidade aplicável. Não há exigência legal de que o lançamento contenha a
individualização nominal de segurados quando o crédito decorre de informações declaradas pelo
próprio contribuinte em obrigações acessórias.
No presente caso, o relatório fiscal, o discriminativo analítico de débitos e a
documentação que acompanha o lançamento são claríssimos em relação a base de cálculo e
demais elementos da NFLD, de modo que se afasta a nulidade.
Ausência de indicação dos acréscimos legais e da legislação aplicável
Alega ainda o recorrente que não teria sido possível compreender a composição
dos acréscimos legais exigidos, bem como que não constaria dos autos a legislação que embasou o
lançamento.
A alegação igualmente não procede.
A NFLD indica a natureza das contribuições exigidas, os períodos de apuração e os
acréscimos legais incidentes, observando os parâmetros legais aplicáveis. A legislação de regência
das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a terceiros decorre diretamente
da Lei no 8.212, de 1991, e demais normas correlatas, que estão devidamente explicitadas no
documento FLD – Fundamentos Legais do Débito de fl. 39 e seguintes, que traz de forma bem
clara os fundamentos do lançamento, inclusive dos acréscimos legais.
Registre-se que toda documentação correlata ao lançamento está nos autos, que
podia e pode ser acessado pelo contribuinte a qualquer tempo, de modo que não prosperam os
argumentos relativos à falta de documentos.
Do pedido de realização de perícia e novas diligências
Por fim, o pedido de realização de prova pericial e de novas vistorias não merece
acolhimento.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a diligência ou perícia
somente é cabível quando necessária ao esclarecimento de matéria relevante para o julgamento.
No caso concreto, o recorrente não aponta erros objetivos nos valores lançados, limitando-se a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.529 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.007121/2009-10
6
alegações genéricas de irregularidade, sem indicar inconsistências específicas que demandem
produção adicional de prova.
A diligência não se presta à reabertura da fase fiscal nem à substituição do ônus
probatório que incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente.
Mérito
No mérito, o recorrente limita-se a alegações genéricas de que os valores exigidos
não refletiriam a realidade do fato gerador, sem apresentar qualquer argumento específico ou
elemento concreto capaz de infirmar a apuração realizada pela autoridade fiscal. Não há indicação
de competências equivocadas, de valores recolhidos a maior ou a menor, nem de erros objetivos
na base de cálculo utilizada.
Igualmente, não foram trazidos aos autos documentos aptos a demonstrar a
correção dos recolhimentos efetuados ou a impropriedade das informações prestadas nos
documentos que fundamentaram o lançamento. Inexiste comprovação de recolhimentos
adicionais, de retificações das declarações ou de qualquer outro dado objetivo que permita afastar
a exigência constituída.
O simples inconformismo com o montante lançado, desacompanhado de prova e de
argumentação minimamente individualizada, não autoriza a revisão do lançamento, que somente
pode ser afastado mediante demonstração inequívoca do erro, o que não se verifica no caso
concreto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar de decadência para afastar
do lançamento as contribuições do período de 01/1999 até 03/2000, rejeito as demais
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Original